Tribunal: CARF
Processo: 19515.720815/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
DECADÊNCIA. REJEITADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se crédito tributário.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM E ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA. Sócios-administradores envolvidos na compra de notas fiscais frias de empresa de fachada incide no art. 135, III, do CTN, e incidência também no art. 124, I, do CTN se são beneficiários de recursos de conta bancária de empresa de fachada, possibilitando a responsabilização tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTODAMULTADEOFÍCIO.NÃOCABIMENTO. O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultarafiscalização,oquenãoentendoterocorridonocasoconcreto.O nãocumprimentodasintimaçõesnãoimpedequeafiscalizaçãoprocedaao lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720815/2017-93
ACÓRDÃO
1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETRO-STAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
DECADÊNCIA. REJEITADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROVA DO
PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos sujeitos
à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado, decai em
cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se crédito
tributário.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA
CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. Sujeita-se à incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando
não comprovada a operação ou a sua causa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM E ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA. Sócios-
administradores envolvidos na compra de notas fiscais "frias" de empresa
de fachada incide no art. 135, III, do CTN, e incidência também no art. 124,
I, do CTN se são beneficiários de recursos de conta bancária de empresa de
fachada, possibilitando a responsabilização tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
2
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. O agravamento

da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de
exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação
dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou difi
cultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso concreto. O
não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda a
o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
os recursos voluntários e, na parte em que conhecidos, dar-lhes parcial provimento apenas para
afastar o agravamento da multa de ofício e reduzir a multa qualificada, do patamar de 150%, para
o percentual de 100%, haja vista o disposto no art. 8o da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
3
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
relativamente ao ano-calendário de 2012, com imposição de multa de ofício qualificada e
agravada no percentual total de 225%, lavrado contra o sujeito passivo ora Recorrente para a
exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que a empresa teria realizado
pagamentos sem causa ou decorrente de operação não comprovada nos termos dos artigos 674 e
675 do RIR/99:

Os pagamentos estão relacionados a operações que a Fiscalização entendeu que
não existiram. Ademais, havia supostamente um esquema de retorno dos valores à conta das
empresas ou sócios que enviavam esses pagamentos à ora Recorrente. A Recorrente é uma das
empresas do Grupo Daisa (remetente dos pagamentos), com o qual o Grupo Raira (destinatário
dos pagamentos), fazia transações aparentemente comerciais, consoante descreveu o Termo de
Verificação Fiscal colacionado às fls. 438/475:

IV.1 IR FONTE - IR FONTE SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO - IR FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA:
. Configuram a infração citada os PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS EFETUADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS, relativas ao período
fiscalizado, cujos valores encontram-se no quadro “Demonstrativo de Apuração”
do presente relatório.
. No presente caso configura a infração o valor do crédito bancário de R$
1.919.256,24 (Hum milhão, novecentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e
seis reais e vinte e quatro centavos), identificados no extrato da conta corrente da
RAIRA, creditados pela ELETRO-STAR, em diversas datas ao longo do Ano
Calendário 2012, nas seguintes contas bancárias, discriminadas no quadro abaixo:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
4

[...]
. Foi configurada a infração em virtude de o Sujeito Passivo não ter apresentado
documentação hábil e idônea relativa à citada transação.
. Tampouco a Escrituração Contábil foi apresentada a esta Fiscalização, apesar da
intimação pelo TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal, reiterada
posteriormente pelo TIF - Termo de Intimação Fiscal no. 1.
. Acresça-se a isto o fato de a transação ter sido realizada com uma Empresa
comprovadamente inexistente de fato, a RAIRA.
. Durante a fiscalização da RAIRA, verificamos que ela mantinha transações
comerciais com 4 (quatro) empresas do Grupo Daisa:
- Embuloc Locação de Equipamentos Eireli (antiga Daísa Industrial Ltda.) - CNPJ
10.193.957/0001-55, - Daibrás - Injeção de Alumínio Ltda. - EPP - CNPJ
08.096.645/0001-81;
- Fundição Daísa Ltda. - CNPJ 59.419.036/0001-57 e
- ELETRO-STAR, ora fiscalizada.
. Pudemos constatar, através da análise das contas bancárias da RAIRA na Caixa
Econômica Federal, doravante denominada CEF, que havia um intenso fluxo de
numerário entre a RAIRA e as empresas do Grupo Daisa, que eram tratadas como
uma única empresa, de forma que, a título de análise, não há como separar a
ELETRO-STAR das demais empresas do grupo.
. Apresentamos, abaixo, o resumo deste fluxo, ou seja, os débitos e créditos
lançados, em diversas datas, ao longo do Ano Calendário 2012, na Conta
3000006400, Agência 2.942 da Caixa Econômica Federal (Banco 104), em nome da
RAIRA, sendo:
Valores a Débito: R$ 9.006.855,53 Valores a Crédito: R$ 9.006.589,72
[...]
. Conforme já constatado, a absoluta totalidade dos valores recebidos pela
RAIRA, nesta conta bancária, foram oriundos do GRUPO DAISA. Quanto aos
valores pagos pela RAIRA, mais da metade do que foi possível identificar
retornou ao GRUPO DAISA, incluindo o casal de Sócios.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
5
[...]
. Um olhar mais detalhado sobre a área sombreada, que compreende os dias 23
e 26.03.2012, abaixo novamente reproduzida, irá nos levar à conclusão de que a
conta bancária da RAIRA na CEF é uma conta de passagem, pois os mesmos
valores que entraram na conta da Raira (R$ 5.330.000,00), oriundos do GRUPO
DAISA, saíram no mesmo dia, ou em dias muito próximos (R$ 4.595.895,13),
também destinados ao GRUPO DAISA, incluindo seus Sócios Hélio e Sayoko
Daikuara.
[...]
. Portanto, a não comprovação da operação constatada configurou pagamentos
sem causa ou de operação não comprovada, sofrendo a incidência do IRRF -
Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento),
com o reajustamento da Base de Cálculo e ensejando a lavratura do Auto de
Infração, com base no RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/1999, art. 674, 675 e 725 c/c IN SRF 15/2001, art. 6o ., inc. XVII e
art. 20.”

Foram considerados responsáveis solidários as seguintes pessoas físicas:

1. HELIO ITUO DAIKUARA
2. SAYOKO DAIKUARA
3. MARCELO BREDA RODRIGUES
4. JACSON PIRES DE OLIVEIRA

Às fls. 430/435 consta o Termo de Embaraço à Fiscalização, lavrado sob o
fundamento de que o contribuinte não teria exibido e apresentado os documentos requisitados.
Em paralelo, foi instaurada a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (apensa).
Em face do lançamento, o contribuinte, ora Recorrente, apresentou Impugnação
conjunta com os responsáveis solidários Srs. Helio e Sayoko. Os responsáveis Srs. Marcelo e
Jackson foram revéis (conforme termo de revelia de fls. 626). Peço vênia para adotar e reproduzir
o Relatório da instância “a quo”, que bem resume os fundamentos de defesa:

“Da impugnação.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
6
6. Após ciência do Auto de Infração, a impugnante fiscalizada e seus sócios-
administradores apresentaram manifestação de inconformidade. As alegações e
as questões apresentadas, de forma sucinta, estão abaixo:
Das Preliminares.
6.1. A impugnante Eletro-Star aduziu a nulidade do lançamento, porque a
fiscalização não teria examinado os documentos e a contabilidade que
comprovariam de forma indiscutível e cristalina a razão dos pagamentos. Que no
próprio Termo de Verificação Fiscal consta que a fiscalização ignorou documento
apresentado pela impugnante por excesso de informação. Asseverou que a
fiscalização não comprovou que não houve razão dos pagamentos, tampouco que
a impugnante realizou qualquer dedução ou redução de base de cálculo de
imposto.
6.2. Os impugnantes alegaram que o lançamento referente ao período de
fevereiro a agosto de 2012 estão decaídos em razão do decurso do prazo
decadencial. Que os valores declarados estariam homologados nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN. Aduziram que não cometeu dolo ou fraude. Declararam
que todos os valores pagos pela impugnante Eletro-Star a terceiros, inclusive os
relativos a compra de matéria prima de que trata a presente autuação foram
devidamente declarados e contabilizados em sua DCTF e DIPJ.
Do Mérito.
6.3. Os impugnantes afirmaram que inexiste qualquer demonstrativo da
ocorrência do critério material da regra-matriz de incidência tributária do Imposto
de Renda Retido na Fonte. Alegaram que o auto de infração tomou por base a
presunção, já que a fiscalização nem se deu ao trabalho de apurar a
documentação apresentada pela impugnante Eletro-Star. Declararam que os
pagamentos estão identificados, bem como sua causa comprovada. Disseram que
os beneficiários do pagamento deveriam ser diligenciados.
6.4. Asseveraram que os sócios da empresa fiscalizada Hélio Ituo Daikuara e
Sayoko Daikuara não podem ser responsabilizados, porque não se aplicam a eles
nem o art. 124, I, nem o art. 135, III, do CTN. Aduziram que a sra. Sayoko Daikuara
muito menos pode ser responsabilizada em razão de nunca ter administrado ou
representado a empresa fiscalizada, apesar de constar no contrato social como
sócia-administradora. Argumentaram que o interesse comum do art. 124, I, do
CTN é o interesse jurídico comum, e, portanto, exige a participação na realização
do fato gerador. Alegaram que a responsabilização tributária pelo art. 135, III, do
CTN exige que o ato seja praticado com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, mas que a fiscalização sequer analisou. Disseram que
simples inadimplência não é motivo de responsabilização. Citou doutrina e
jurisprudência.
6.5. Alegaram que não procede a multa qualificada de 150%, por não se
caracterizar evidente intuito de fraude. Alegaram que todos os valores referentes
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
7
a seu faturamento foram declarados. Disseram que nunca deixaram de recolher
qualquer tributo ou ter se beneficiado com a situação descrita nos autos.
Declararam que a multa aplicada é exorbitante e confiscatória. Argumentaram
que a multa aplicada viola o princípio constitucional da vedação ao confisco.
6.6. Contestaram o agravamento da multa. Afirmaram que não houve embaraço à
fiscalização. Que respondeu às intimações. Disseram que forneceu todos os
documentos de que dispunha, e que nunca impediu entrada da fiscalização em
seu estabelecimento”

Ato seguinte, porém, foi proferido o Acórdão 06-061.617 pela 2a Turma da
DRJ/CTA, julgando improcedentes as Impugnações apresentadas nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Correto o lançamento de imposto de renda retido na fonte sob fundamento de
pagamento sem causa, se mesmo após reiteradas intimações, a contribuinte não
responde a essas intimações.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PLANILHAS ELETRÔNICAS DE CONTROLE
DE PRODUÇÃO E ESTOQUE. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Planilhas eletrônicas de controle de produção e estoque, isoladamente nada
comprovam, devendo estar acompanhadas de documentos e livros fiscais e
contábeis para ter poder probatório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART
173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de lançamento
por homologação, que não tenham sido objeto de qualquer pagamento
antecipado, como também nos casos de dolo, é o estabelecido no artigo 173,
inciso I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. APLICAÇÃO.
A compra de Notas Fiscais "frias" caracteriza fraude e, portanto, justifica a
qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
8
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES. APLICAÇÃO.
Correto o agravamento de multa de ofício, quando o contribuinte ignora as
repetidas intimações e reintimações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM
E ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. OCORRÊNCIA.
Sócios-administradores envolvidos na compra de notas fiscais "frias" de empresa
de fachada incide no art. 135, III, do CTN, e incidência também no art. 124, I, do
CTN se são beneficiários de recursos de conta bancária de empresa de fachada,
possibilitando a responsabilização tributária destes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 NULIDADE.
FALTA
DE
VERIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
CONTABILIDADE.
NÃO
CONFIRMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento, quando se verifica que na
verdade a falta de verificação de documentos e contabilidade pela fiscalização, foi
em decorrência da falta de apresentação destes pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O acórdão proferido pela DRJ, basicamente:

- não teria ocorrido decadência, porque não houve nenhum pagamento antecipado
do imposto de renda retido na fonte pela empresa fiscalizada Eletro-Star. Além de que ao
contrário do que disseram os impugnantes, ocorreu sim o dolo e fraude em razão do pagamento
sem causa estar associado com a compra de "notas fiscais frias".
- no mérito, entendeu a DRJ que a fiscalização deu inúmeras oportunidades para
que a empresa fiscalizada Eletro-Star se manifestasse sobre os valores creditados na conta
bancária da empresa Raira, mas que ela ficou silente. Dessa forma, é totalmente improcedente a
alegação de que não esteja demonstrada a ocorrência do critério material da regra-matriz de
incidência tributária do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Posteriormente, o contribuinte e os dois responsáveis Srs. Helio e Sayoko
interpuseram recursos voluntários, reiterando os argumentos de defesa e acrescentando uma
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
9
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, que não teria analisado dos documentos
apresentados por ocasião das defesas.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem as condições básicas e elementares de
admissibilidade conforme o Decreto n. 70.235/72. Por isso deles conheço.
Uma pequena parte dos recursos não pode ser conhecida. Diz respeito à alegação
quanto ao efeito confiscatório da multa, bem como violação aos princípios constitucionais de
segurança jurídica, capacidade contributiva, estrita tipicidade. Questões quanto à
inconstitucionalidade da norma não podem ser apreciadas por este E. CARF.
Isso porque estando o CARF vinculado à estrita legalidade, não poderá afastar a lei
vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade, pela vedação imposta pelo art. 26-A do
Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
No mais, conheço os recursos e passo a analisá-los.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
10
Primeiramente, os Recorrentes, em ambos os recursos, alegam, em sede preliminar,
a nulidade do acórdão exarado pela DRJ, que teria incorrido em cerceamento do direito de defesa
por ter deixado de analisar os documentos que teriam sido anexados nas defesas dos Recorrentes.
Trata-se de uma preliminar claramente protelatória, já que não houve nenhum
documento apresentado com nenhuma das defesas.
Os documentos probatórios constantes dos autos são apenas os que estiveram
presentes desde a Fiscalização, tendo a DRJ concordado e chancelado a análise que a D.
Fiscalização concretizou.
Assim, afasto a preliminar de nulidade arguida pelos Recorrentes.
Quanto ao mérito, observo que os recursos são mera reprodução das defesas, não
tendo havido qualquer evolução quanto à demonstração da legitimidade das operações em
questão.
Diante desse cenário, analisando os autos, entendo ser o caso de manter a posição
da DRJ.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
11
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com exceção apenas às multas agravadas (que serão abordadas adiante),
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Do Mérito
Da inocorrência da hipótese de incidência tributária.
18. Os impugnantes afirmaram que inexiste qualquer demonstrativo da
ocorrência do critério material da regra-matriz de incidência tributária do Imposto
de Renda Retido na Fonte. Alegaram que o auto de infração tomou por base a
presunção, já que a fiscalização nem se deu ao trabalho de apurar a
documentação apresentada pela impugnante Eletro-Star. Declararam que os
pagamentos estão identificados, bem como sua causa comprovada. Disseram que
os beneficiários do pagamento deveriam ser diligenciados.
19. Já foi analisado no item que tratou da nulidade do lançamento que a
fiscalização deu inúmeras oportunidades para que a empresa fiscalizada Eletro-
Star se manifestar sobre os valores creditados na conta bancária da empresa
Raira, mas que ela ficou silente. Dessa forma, é totalmente improcedente a
alegação de que não esteja demonstrada a ocorrência do critério material da
regra-matriz de incidência tributária do Imposto de Renda Retido na Fonte.
20. Também a alegação de que o auto de infração tomou por base a presunção,
com o intuito de desqualificar o lançamento, é improcedente, já que a empresa
fiscalizada Eletro-Star não apresentou os documentos e livros fiscais e contábeis
solicitados, e porque as 61 planilhas eletrônicas de controle de produção
apresentados, isoladamente, nada comprovam.
21. No Termo de Verificação fiscal está claro que a empresa Raira é inexistente de
fato, e ela é única beneficiária dos pagamentos sem causa em questão efetuados
pela Eletro-Star, assim, não há que se falar em diligência em empresa inexistente.
22. Pelo exposto acima, correto lançamento do imposto de renda na fonte em
razão do pagamento sem causa.”

Do mesmo modo em relação à solidariedade, que mantenho:

“Da sujeição passiva solidária.
28. Asseveraram que os sócios da empresa fiscalizada Hélio Ituo Daikuara e
Sayoko Daikuara não podem ser responsabilizados, porque não se aplicam a eles
nem o art. 124, I, nem o art. 135, III, do CTN. Aduziram que a sra. Sayoko Daikuara
muito menos pode ser responsabilizada em razão de nunca ter administrado ou
representado a empresa fiscalizada, apesar de constar no contrato social como
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
12
sócia-administradora. Argumentaram que o interesse comum do art. 124, I, do
CTN é o interesse jurídico comum, e, portanto, exige a participação na realização
do fato gerador. Alegaram que a responsabilização tributária pelo art. 135, III, do
CTN exige que o ato seja praticado com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, mas que a fiscalização sequer analisou. Disseram que
simples inadimplência não é motivo de responsabilização. Citou doutrina e
jurisprudência.
29. O Termo de Verificação Fiscal em fls. 470 deixa claro que Hélio Ituo Daikuara e
Sayoko Daikuara, na qualidade de sócios administradores, praticaram atos de
infração à lei pela compra de notas fiscais "frias" de uma empresa de fachada e
pagamentos sem causa efetuados na conta bancária da mesma empresa de
fachada, incidindo portanto no art. 135, III, do CTN. O fato de constar o nome de
uma pessoa num contrato social como sócio-administrador, é, sim, comprovação
de que a pessoa exerce administração numa empresa.
Portanto, não se pode excluir a sujeição passiva solidária da Sayoko Daikuara.
30. Como o nome do Hélio Ituo Daikuara e Sayoko Daikuara constam como
beneficiários de valores creditados de R$ 200.000,00 e R$ 100.000,00,
respectivamente, realizada pela empresa de fachada Raira, utilizando a sua conta
bancária no 3000006400, agência 2942, junto a Caixa Econômica Federal,
conforme tabela constante do Termo de Verificação Fiscal de fls.460, está mais do
que caracterizado o interesse comum, inclusive o interesse jurídico comum.
Portanto, se aplica o artigo 124, I, do CTN.
31. Assim, pelo que foi exposto, resta manter a responsabilização solidária do
Hélio Ituo Daikuara e Sayoko Daikuara.”

Acrescento, quanto à decadência alegada, lembro que a contagem do prazo
decadencial foi pacificada pelo E. STJ no REsp 973.733/SC (Tema Repetitivo 163), concluindo-se
que, para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se necessário o pagamento antecipado do
tributo (ainda que parcialmente) e a ausência de dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente
uma dessas duas condições, o prazo decadencial será contado conforme o artigo 173, I, do CTN.
Nesse caso, está clara a caracterização de dolo e fraude, nos termos demonstrados
e comprovados pela Fiscalização no TVF. Ademais, não há guias de pagamento nos autos
demonstrando que ao menos parte dos tributos foram recolhidos. Não basta que tenham sido
declarados e contabilizados em sua DCTF e DIPJ, como alegam as partes. Nessa linha, cito
entendimento até mesmo sumulado neste CARF:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000,
2001, 2002, 2003 IRRF. PAGAMENTO SEMANAL. DIVERSOS FATOS JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
13
No caso, trata-se de apuração de IRRF sobre pagamentos a terceiros. Cada
pagamento configura um fato jurídico tributário por conformar-se à hipótese de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
De acordo com a legislação de regência, os débitos decorrentes destes fatos
podem ser agrupados e pagos num único DARF, com vencimento no terceiro dia
útil da semana subsequente.
Em razão da norma que possibilita o pagamento do conjunto dos fatos jurídicos
tributários, tem-se que o pagamento parcial, mesmo que se refira a apenas uma
parte dos fatos ocorridos do período, configura suporte suficiente para a fazer
disparar o prazo de quinquenal de homologação de que dispõe a Administração
Tributária.
Desta forma, o prazo decadencial deve ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.” (Acórdão no 1401-006.099 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 2021,
Rel. Carlos André Soares Nogueira)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
CONDIÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL.
A teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
no 973.733 - SC, sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, o prazo decadencial é regido pelo art. 173,
inciso I, do CTN. Somente nos casos em que o pagamento foi feito
antecipadamente, o prazo será de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, §
4o , do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2003 DECADÊNCIA. IRRF O direito atribuído à Fazenda Nacional para a
constituição do crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
tributo sujeito ao lançamento por homologação, extingue-se após cinco anos
contados da data do pagamento, crédito, entrega ou remessa dos rendimentos ao
beneficiário, conforme o caso.”
(Acórdão no 2202 002.367 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária/2aSeção, Sessão de
16 de julho de 2013, Rel. Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga)

E o enunciado sumular:

Súmula CARF no 114
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
14
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Quanto ao mérito, não houve, como dito, nenhuma evolução para infirmar as
provas de que os valores pagos pela Eletro Star não eram depois novamente devolvidos ao
remetente ou aos sócios do Grupo; tampouco houve demonstrações de causas legítimas para
esses frequentes estornos.
O contribuinte alega que a Fiscalização não teria comprovado os pagamentos cuja
origem é questionada. No entanto, o TVF deixa claro que, uma vez que houve acesso às
movimentações bancárias, a efetividade dos pagamentos é inconteste. A D. Autoridade analisou
os créditos, transferências TED, DOC etc. Não há dúvidas sobre a existência dos pagamentos,
portanto.
O contribuinte é que deveria ter abordado, uma a uma, as operações,
demonstrando a origem, a razão e a legitimidade dos pagamentos.
É essa individualização que preconiza a Súmula CARF n. 30:
SÚMULA CARF n. 30: “Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos
amparada no art. 42 da Lei 9.430/1996, a comprovação há de ser individualizada, não basta
comprovar disponibilidade financeira ou declaração de disponibilidade de dinheiro em espécies na
declaração de ajuste, sem apresentação de vinculação com os depósitos objeto da intimação
fiscal.”
Portanto, entendo que agiu bem a decisão da DRJ nesse caso, já que não houve a
comprovação nesses termos.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
15
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

Multa Agravada – Embaraço à Fiscalização – Omissão na exibição de documentos

Quanto ao agravamento da multa, não vejo causa legítima para chegar ao patamar
de 225%.
No Termo de Embaraço à Fiscalização (fls. 430/435), há menções apenas a
intimações não respondidas pelo contribuinte após a intimação e a reintimação.
A meu ver, isso não bastaria para sustentar e motivar a elevação da multa nesse
importe.
A simples falta de atendimento de intimação (omissão apenas) não configura
embaraço à fiscalização e não enseja o agravamento da penalidade do art. 44, §2o da Lei n.
9.430/96.
Nessa linha, em situação análoga:

“AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de
exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do
contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização, o
que não entendo ter ocorrido no caso concreto.
O não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda ao
lançamento. Inteligência da Súmula n. 96 do CARF.” (Acórdão no 1401-003.018 –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de novembro de 2018, Rel.
Daniel Ribeiro Silva)

Naquela ocasião, assim destacou o I. Relator:

“No caso dos autos, o fundamento para o agravamento foi a não apresentação de
documentos e cumprimento a intimações da autoridade fiscal, entretanto, há
conseqüência jurídica para a não apresentação dos livros, e previsão legal para
aplicação do arbitramento como fez o autuante.
Entendo ser um direito do contribuinte cumprir ou não as intimações que lhe
são feitas, até porque, caso o faça, isso não impede a autoridade fiscal de
promover o lançamento, exatamente como fez.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
16
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996, no meu
entender, é hipótese de exceção aplicada quando restar absolutamente
comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos,
retardar ou dificultar a fiscalização, o que não entendo ter ocorrido no caso
concreto.
Face o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para para excluir o aumento do percentual da multa em metade,
reduzindo-o ao percentual ordinário de 75% previsto no art. 44, I, da Lei
9.430/1996”

Assim, conheço parcialmente os recursos voluntários para, na parte conhecida, dar-
lhes parcial provimento apenas para afastar o agravamento da multa, reduzindo-o de 225% ao
limite de 150%.

Multa qualificada de 150% - Redução de ofício – Limite de 100%

Em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito ainda que de ofício,
já que a questão aqui invocada por esta Relatora não foi objeto do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada
pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.755 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720815/2017-93
17
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer em parte os recursos voluntários e, na parte
conhecida, dar-lhes parcial provimento apenas para afastar o agravamento das multas de ofício,
bem como reduzir, de ofício, a multa qualificada de 150% ao limite de 100%.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 791
DF CARF MF
Original